Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Registro empresarial. Junta comercial. Arrolamento de bens. Recusa de registro de alienação de quotas sociais em razão de bloqueio administrativo decorrente de arrolamento fiscal. Impossibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança visando ao registro de alteração contratual referente à alienação de quotas sociais de empresa. O registro foi recusado pela Junta Comercial sob alegação de bloqueio decorrente de arrolamento fiscal promovido pela Receita Federal do Brasil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o arrolamento fiscal de quotas sociais de empresa impede o registro da alienação contratual perante a Junta Comercial.
III. Razões de decidir
3. O arrolamento fiscal, conforme o art. 64 da Lei no 9.532/1997 e a Instrução Normativa RFB no 2.091/2022, por si só, não impede a alienação dos bens arrolados, exigindo apenas a comunicação à Receita Federal.
4. Cumprido os requisitos da Lei no 9.532/1997 (art. 64, §§ 3o e 11) e da Instrução Normativa RFB no 2.091/2022 (arts. 12 e 13), o órgão de registro público não pode condicionar o registro da alienação dos bens arrolados à manifestação da Receita Federal.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.532/1997, art. 64, §§ 3o e 11; Instrução Normativa RFB no 2.091/2022, arts. 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.486.861/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09/12/2014; REsp 1.665.017/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/09/2017.
TJDFT. Acórdão 1254328, AGI 0700658-16.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 03/06/2020; Acórdão 1691097, RMO 0706696-19.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/04/2023.